Tribunal: TJDFT
Processo: 0700984-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700984-97.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FARIAS COSTA, JOSE MARIA ALVES SILVA, KEILA MARIA PEREIRA ALVES, JUVENAL ARAUJO FERREIRA, LUCIANA ARAUJO FERREIRA, RICARDO ARAUJO FERREIRA, FRANCISCA ILZA MOURA FERREIRA, LUCIANO ARAUJO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS, em face da decisão proferida na ação rescisória que maneja em desfavor dos réus, ora agravados, JOSÉ MARIA ALVES SILVA e OUTROS, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito. No curso da ação, o patrono do autor, ora agravante, acorreu aos autos para informar a renúncia aos poderes que lhe foram concedidos (ID 64167021). Após, a Defensoria Pública requereu sua habilitação aos autos e a apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor na inicial (ID 64529779). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se o pedido do autor para litigar sob o amparo da justiça gratuita, sob o fundamento de que não possui recursos suficientes para arcar com as custas do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com efeito, a pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. Compulsando as provas apresentadas nos autos, observa-se que o autor juntou documentação que atesta sua delicada situação financeira (ID 64529786 e ID 64529791). A análise deste contexto permite concluir pelo direito à benesse requerida, porquanto os recursos percebidos pelo autor são suficientes para a própria subsistência, contudo poderão não o atender caso sejam utilizados para o pagamento das custas e despesas processuais, como também dos honorários advocatícios. Desse modo, o autor logrou demonstrar a hipossuficiência econômica necessária para o deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Fica, portanto, dispensado da realização do preparo, de acordo om o disposto no §7o do artigo 99 do CPC. Diante desses fatos, CONCEDO a gratuidade de justiça ao autor MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS. Outrossim, quanto ao pedido de citação por hora certa, melhor sorte não assiste ao autor, tendo em vista que, consoante as informações contidas nas diligências realizadas no endereço fornecido, os réus não residem no local e não são conhecidos naquele logradouro (IDs 63298549, 63298550, 63298551, 63298552 e 63298553). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de citação por hora certa. Intime-se o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, a fornecer endereço atualizado dos réus. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator